Tribunal: TJMT
Processo: 0015944-57.2017.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015944-57.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES TORRES RIBEIRO - ME - CNPJ: 09.091.566/0001-40 (APELADO), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO NO PAÍS - RESCISÃO IRREGULAR - PRAZO DE 30 DIAS PARA A DENÚNCIA DESRESPEITADO - DANO MORAL CONFIGURADO - LUCROS CESSANTES DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Observância aos Princípios contratuais, especialmente os da Boa-fé e do
Pacta Sunt Servanda
.

2. Não havendo a instituição financeira provado a denúncia da resilição contratual, pressuposto para a licitude da resilição, ônus que lhe cabia segundo a distribuição do ônus da prova, denota-se a ocorrência de ilícito contratual.

3. Havendo evidente prejuízo à expectativa de ganho da correspondente bancária, diante da abrupta rescisão contratual, faz jus aos lucros cessantes relativos a 30 dias de atividade que desempenharia no período da denúncia.

4. A abrupta rescisão unilateral do contrato configura nítida violação aos deveres da boa-fé objetiva inerentes à prática negocial, e, restando evidente os sérios prejuízos e transtornos causados à correspondente bancária, merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes n.º
0015944-57.2017.811.0004,
movida em seu desfavor por
MARIA DAS DORES TORRES RIBEIRO - ME (FARMAVIDA)
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e por lucros cessantes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ambos atualizados pelo INPC desde a data do evento ilícito, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo 2.º do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença por entender que não está demonstrado nos autos lesão ao nome comercial da apelada bem como prejuízo em sua renda mensal em razão da rescisão contratual, requerendo seja afastadas as condenações ao pagamento de indenização por dano moral bem como por lucros cessantes.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes n.º 0015944-57.2017.811.0004, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e por lucros cessantes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ambos atualizados pelo INPC desde a data do evento ilícito, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo 2.º do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que em 02 de setembro de 2008, as partes firmaram, na forma de adesão, Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente Bancário no País, tendo como objeto serviços e atividades autorizadas pelo BACEN.

Aduz a apelada que em consequência da abrupta rescisão unilateral do contrato por parte da apelante, em 13 de abril de 2017, sofreu danos materiais e morais, bem como redução de seus lucros, que acarretou o encerramento de suas atividades.

Sustentou que a instituição financeira, objetivando se esquivar da obrigação de coletar e transportar os valores provenientes das transações realizadas, transferiu à pelada sua responsabilidade exclusiva pelo transporte do dinheiro.

Mencionou que, em decorrência da atitude da apelante, que lhe causou gritante prejuízo, teve que fechar seu estabelecimento comercial, ficando em situação vexatória e humilhante aos olhos de seus clientes, requerendo indenização por danos morais.

Justifica que o fato de a apelante ter rompido o contrato abruptamente, fato que fez com que diminuísse o fluxo de pessoas em seu estabelecimento, é prova suficiente da cessão dos lucros auferidos.

Refutando as alegações da apelada, a instituição financeira afirma que as provas produzidas e anexas aos autos confirmam a ausência do dever de reparação moral bem como a ausência de lucros cessantes.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa mencionar que ao presente litígio, há de ser observado os Princípios contratuais, especialmente os da Boa-fé e do
Pacta Sunt Servanda
.

Verifica-se que as partes estipularam o referido contrato de prestação de serviços bancários, onde consta, em sua Cláusula Décima, disposições acerca da responsabilidade em caso de resilição ou rescisão contratual.

De modo expresso, o Item 10.1 prevê que o contrato em apreço poderia ser resilido a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes, mediante denúncia escrita com 30 (trinta) dias de antecedência contados do recebimento do comunicado pela outra parte, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, como bem observado pelo Magistrado
a quo
, não havendo a apelante provado a denúncia da resilição contratual, pressuposto para a licitude da resilição, ônus que lhe cabia segundo a distribuição do ônus da prova, denota-se a ocorrência de ilícito contratual.

Não obstante a ausência de demonstração de forma efetiva, da correlação do evento danoso com a redução de seu faturamento de forma direta, denota-se que da relação contratual, ante a resilição contratual sem a devida denúncia, houve a incidência de lucros cessantes por um mês, período que a parte apelada ainda laboraria como correspondente bancário da apelante.

É necessário não perder de vista a posição que a jurisprudência pátria assume diante da matéria sub examine, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

Indenização por danos materiais – Procedência - Contrato de prestação de serviços de correspondente bancário –
Rescisão imotivada e sem aviso prévio de 30 dias, como previsto no contrato
– Alegação de envolvimento da autora em fatos apurados na Operação Lava-Jato que admite a rescisão contratual sem cumprimento de aviso prévio – Inadmissibilidade – Assertiva não comprovada – Ilegalidade da conduta do réu que deixou de apontar o motivo da rescisão -
Demandante que faz jus à reparação pelos lucros cessantes, cuja ocorrência está configurada no presente caso
– Fixação de multa compensatória – Incabível, tendo em vista a ausência de previsão nesse sentido - Recurso do réu improvido. (TJSP; Apelação Cível 1099386-21.2016.8.26.0100; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2017; Data de Registro: 17/04/2017)

Dessa forma, tem-se que há evidente prejuízo à expectativa de ganho da apelada, diante da abrupta rescisão contratual, motivo pelo qual faz jus a apelada aos lucros cessantes relativos a 30 dias de atividade que desempenharia no período da denúncia.

Acerca do pedido de indenização por danos morais, importa consignar que não há dúvida que a instituição financeira poderia rescindir o contrato, na forma do item 10.1 da Cláusula Décima, o que não o fez.

Em razão disso, a discussão sobre os danos morais gira em torno dos danos causados pela instituição financeira apelante em decorrência da abrupta rescisão unilateral do contrato de correspondente com a apelada.

Essa atitude configura nítida violação aos deveres da boa-fé objetiva inerentes à prática negocial, como a cooperação e a informação. Mais do que isso, o ato ilícito do banco causou sérios prejuízos e transtornos à apelada, que do dia para noite, perderam sua fonte de renda, quando tinham expectativa legítima de continuar a prestar o serviço e contavam com certa estrutura montada esse fim, como o aluguel de uma sala comercial, contratos com fornecedores de material e empregados.

Ademais, o próprio contrato previa um prazo de 30 (trinta dias) justamente a fim de preparar as partes para o encerramento do contrato, estando evidente o grave abalo sofrido pela apelada.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos tribunais comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
RESCISÃO IRREGULAR
.
DANOS MORAIS
. QUANTUM MODIFICADO.
Considerando especialmente a condição de instituição bancária da ofensora bem como a extensão dos danos causados às autoras pela conduta ilícita, os quais envolveram a suspensão da atividade da qual elas retiravam seu sustento sem qualquer aviso prévio, impõe-se o aumento dos danos morais
, em quantum inferior ao requerido pela parte, o que melhor atende os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. danos emergentes e lucros cessantes. não comprovados. inviável a fixação de danos emergentes e/ou lucros cessantes, pois as autoras não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência do alegado prejuízo. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível, Nº 70078880903, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 13-09-2018)

Dessa forma, a conduta da instituição financeira apelante merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021